Tribunal: TJSP
Processo: 2191043-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2014 e 2017 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Transferência da titularidade do imóvel no curso da demanda – Hipótese que configura sucessão processual – Responsabilidade tributária do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2017 – Contribuição de Iluminação Pública – Exercícios de 2014 e 2017 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Transferência da titularidade do imóvel no curso da demanda – Hipótese que configura sucessão processual – Responsabilidade tributária do adquirente e sucessor na propriedade do imóvel – Obrigação propter rem – CTN, art. 131, inciso I – Decisão reformada – Excipiente que era proprietária ao tempo do ajuizamento do feito – Descabida a condenação da excepta em honorários advocatícios – Prosseguimento do feito em face do atual proprietário/coexecutado – Recurso parcialmente provido.